Tribunal: STF
Processo: Rcl 56702
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra o Estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto o envio, pelo Governador do Estado, do Projeto de Lei nº 6.358/2022 à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Tal projeto de lei dispõe sobre “a distribuição aos municípios de parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”.



    O Ministro Roberto Barroso julgou a reclamação procedente nos seguintes termos (eDoc. 71):



    “30. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar ao Estado do Rio de Janeiro que adeque a sua legislação ao decidido no Recurso Extraordinário 401.953, inclusive quanto à compensação de perdas do reclamante, no prazo de seis meses a contar da publicação desta decisão.



    31. O referido prazo leva em conta (i) as repercussões orçamentárias da matéria sobre todos os municípios fluminenses, (ii) o prazo de 31 de agosto, definido pelo art. 35, § 2º, II, do ADCT, para envio do projeto de lei orçamentária anual pelo Chefe do Poder Executivo; e (iii) o prazo de 30 de junho, definido pelo art. 3º, § 6º, da Lei Complementar federal nº 63/1990, para publicação do Índice de Participação dos Municípios – IPM, a orientar a repartição da receita de ICMS entre os municípios no ano seguinte.



    32. Mantido o descumprimento do acórdão paradigma, a repartição da receita de ICMS indicada no art. 158, parágrafo único, II, da CF deverá considerar, já a partir do exercício de 2025, os índices previstos no Anexo VII da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021, transcritos na presente decisão.”



    O Município do Rio de Janeiro opôs embargos de declaração contra a referida decisão, os quais foram acolhidos por decisão de minha lavra a seguir transcrita (eDoc. 109):



    “Da leitura da decisão embargada, é possível extrair a conclusão de que as perdas passadas devem ser equalizadas com base na minuta do projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021. Porém, convém que esta determinação conste de forma expressa para afastar dúvidas acerca da determinação deste Supremo Tribunal Federal. 



    Por essas razões, dou provimento aos embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada e determinar que o Estado do Rio de Janeiro seja compelido a, além de adequar os repasses futuros, compensar o Município do Rio de Janeiro, na forma prevista nos anexos I a VI, da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021 (eDoc. 44).”



    Em petição (eDoc. 115), o Município do Rio de Janeiro informou que o Estado do Rio de Janeiro permaneceu inerte e não compensou as perdas passadas do ICMS de acordo com os índices estabelecidos no Anexo VII da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021. Ressalta, ainda, que o Município oficiou o Estado solicitando esclarecimento sobre o cumprimento da decisão e que, em resposta, o Estado confessou ter cumprido apenas parcialmente a determinação do STF. 



    O Município requer: (i) a fixação de multa diária no valor de R$ 200.000,00 para compelir o Estado a cumprir a decisão judicial; (ii) a aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de até 20% do valor devido em compensação de perdas (montante superior a R$ 8 bilhões em valores históricos) e; (iii) o encaminhamento ao Ministério Público para apuração de crime de desobediência praticado pelo Secretário Estadual de Fazenda, com fundamento no artigo 330 do Código Penal.



    Determinei a intimação do Estado do Rio de Janeiro para que se manifestasse sobre o alegado descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal (eDoc. 118).



    O Estado do Rio de Janeiro informou que cumpriu a decisão visto que “encaminhou Projeto de Lei estabelecendo “critérios de atribuição, ao Município do Rio de Janeiro, dos valores devidos nos termos do art. 158, parágrafo único e do art. 159,II, da Constituição Federal, e do Art. 9º, da Lei Federal nº 7.990/89, e não distribuídos, em razão dos índices previstos na Lei nº 2.664/96, em atendimento à decisão do STF no RE 401.953” (eDoc. 137).



    O Município do Rio de Janeiro apresentou nova manifestação por meio da qual informa que “a decisão proferida na presente por esta Corte Suprema foi cristalina ao determinar que, a partir do corrente ano, de 2025, o Estado deveria não apenas considerar os índices previstos no Anexo VII da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021 para o correto repasse do ICMS a este Município, mas também compensar o Município do Rio de Janeiro pelas perdas até então sofridas. Portanto, já a partir de Janeiro de 2025, o Estado deveria cumprir integralmente com a decisão judicial proferida por este e. STF” (eDoc. 140).



    É o relatório. Decido. 



    No Ofício SEFAZ/GABSEC nº 226/2025, assinado em 29/01/2025 pelo então Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, é declarado que o ente estadual cumpriu apenas parcialmente a decisão desta Corte (eDoc. 116):



    “(...) cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Oficio em referência, esta Secretaria de Estado de Fazenda vem, por meio do presente, informa que esta Pasta, por meio do Decreto N° 49.264, de 29 de agosto de 2024, que "fixou os Índices Definitivos de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS - IPM, para o exercício de 2025. " e do Decreto N° 49.319, de 10 de outubro de 2024, que "altera o Decreto N° 49.264, de 29 de agosto de 2024, que fixou os índices Definitivos de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do 1CMS - IPM, para o exercício de 2025.", cumpriu parcialmente a decisão do Sr. Ministro, constituindo os valores do MRJ nos critérios estabelecidos pela Lei 2664/96.”



    No referido ofício, o Estado do Rio de Janeiro confessou que não cumpriu integralmente a decisão. Além disso, na manifestação apresentada, o Estado do Rio de Janeiro, em vez de comprovar o efetivo repasse das compensações das perdas, limitou-se a informar o encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa, medida que, por si só, não atende à determinação judicial. 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal estabelece que o Estado do Rio de Janeiro deveria adequar sua legislação em conformidade com o entendimento fixado no Recurso Extraordinário 401.953, especialmente no que se refere à compensação das perdas do Município do Rio de Janeiro, no prazo de seis meses, contados da publicação da decisão, proferida em 11/09/2023. 



    A mesma decisão também ordena que, caso não seja realizada a adequação no prazo estabelecido, devem ser aplicados os índices previstos no Anexo VII da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021, independentemente de aprovação legislativa. Ou seja, a ausência de atualização normativa por parte do Estado não exime a obrigação de efetivar os repasses devidos, cabendo-lhe assegurar a compensação das perdas sofridas pelo município a partir do exercício de 2025. Transcrevo o teor da decisão (eDoc. 71):



    “Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar ao Estado do Rio de Janeiro que adeque a sua legislação ao decidido no Recurso Extraordinário 401.953, inclusive quanto à compensação de perdas do reclamante, no prazo de seis meses a contar da publicação desta decisão. (...)



    Mantido o descumprimento do acórdão paradigma, a repartição da receita de ICMS indicada no art. 158, parágrafo único, II, da CF deverá considerar, já a partir do exercício de 2025, os índices previstos no Anexo VII da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021, transcritos na presente decisão.”



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, o Supremo Tribunal Federal acolheu os embargos justamente com o propósito de afastar qualquer dúvida quanto à obrigação imposta ao Estado do Rio de Janeiro, deixando claro que a compensação das perdas pregressas deveria ser realizada conforme os Anexos I a VI da referida minuta, diante da omissão em adequar a legislação estadual (eDoc. 109):



    “Da leitura da decisão embargada, é possível extrair a conclusão de que as perdas passadas devem ser equalizadas com base na minuta do projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021. Porém, convém que esta determinação conste de forma expressa para afastar dúvidas acerca da determinação deste Supremo Tribunal Federal.



    Por essas razões, dou provimento aos embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada e determinar que o Estado do Rio de Janeiro seja compelido a, além de adequar os repasses futuros, compensar o Município do Rio de Janeiro, na forma prevista nos anexos I a VI, da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021 (eDoc. 44).”



    A ordem do STF não condicionou a compensação das perdas à aprovação legislativa, mas determinou expressamente que, caso a legislação estadual não fosse adequada no prazo estipulado, os repasses deveriam ocorrer conforme os índices fixados na minuta de projeto de lei mencionada. 



    Ante o exposto, DETERMINO que o Estado do Rio de Janeiro repasse ao Município do Rio de Janeiro, no prazo de 10 (dez) dias, as parcelas referentes à compensação das perdas dos meses de janeiro e fevereiro de 2025, na forma prevista nos Anexos I a VI da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021.



    ADVIRTO que o descumprimento desta decisão poderá ensejar:



    (i) O sequestro dos valores devidos das contas públicas do Estado do Rio de Janeiro, até o limite necessário para assegurar o cumprimento da determinação, nos termos dos artigos 536, §1º, e 537 do Código de Processo Civil;



    (ii) A imposição de multa diária pelo não cumprimento da obrigação;



    (iii) A aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 77, IV, do CPC;



    (iv) Demais medidas coercitivas previstas em lei e;



    (v) Providências conducentes à responsabilização pessoal dos agentes omissos.



    DÊ-SE CIÊNCIA PESSOAL desta decisão ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, ao Procurador-Geral do Estado e ao Secretário de Estado da Fazenda, para imediato cumprimento e adoção das providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente